Tribunal: TCU
Processo: 040.959/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1197/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.959/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Henrique Marcelino Lima (CPF XXX.843.556-XX); Diogo Alves do Nascimento (CPF XXX.836.374-XX); Diogo Vidal Rosso (CPF XXX.842.680-XX); Douglas Marcelino dos Santos (CPF XXX.820.448-XX); Edison Nazareth Oliveira Teixeira (CPF XXX.863.117-XX); Elizabete Costa Oliveira (CPF XXX.888.523-XX); Jean Kleberson Cavalcante de Araújo (CPF XXX.658.614-XX); Jeanine Coimbra Ferreira Spinoza (CPF XXX.780.918-XX); Jeremias Lima dos Santos (CPF XXX.500.409-XX) e João Batista Otávio (CPF XXX.372.776-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.